Tribunal: STF
Processo: Rcl 77776
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida por Cemig Distribuição S/A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010144-31.2019.5.03.0140, por alegada ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao Tema 1046 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que “em 02/06/2022 o E. STF definiu que são válidos os acordos e convenções coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem contrapartida, desde que não firam o patamar civilizatório previsto na CF/88” (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que, “conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non a liberação de recursos financeiros específicos para essa finalidade” (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que “não havia recursos financeiros para alcançar o reclamado, além de não ter obtido nota suficiente em várias avaliações de desempenho” (eDoc 1, p. 8).



    Sustenta existir “patente violação à Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afasta, genericamente, o conteúdo do Tema 1046, assim como do Art. 7º, XXVI, da CF/1988” (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, em definitivo, a procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010144- 31.2019.5.03.0140 que violou a aplicação do conteúdo do Tema 1046, assim como do Art. 7º, XXVI, da CF/1988” (eDoc 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso examinado, alega-se afronta ao entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral. Extrai-se da ementa de tal julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.” (ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, DJe de 28.04.2023)



    Ocorre que, na hipótese dos autos, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 17.03.2020 (eDoc 16, p. 18), antes, portanto, do julgamento proferido no autos do ARE 1121633, relativo ao Tema 1.046 da repercussão geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV OINTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.022015).



    De outro ângulo, conquanto invoque como parâmetro de controle a Súmula Vinculante 10, depreende-se que a reclamação não esta fundada no afastamento de lei ou ato normativo do Poder Público por inconstitucionalidade, mas na alegação de ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Contudo, é firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo quando fundada em afronta direta a dispositivos da própria Constituição.



    Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta em desfavor de decisão do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não indicou nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que pudesse ter sido violado pela decisão reclamada, limitando-se a argumentar que dispositivos constitucionais teriam sido desrespeitados. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 5. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 72.641 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024.” (Rcl 74687 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025; grifei)



    Mesmo que assim não fosse, a ausência de identidade material entre a questão objeto da reclamação e aquela constante do teor da Súmula Vinculante 10 obstaculiza o processamento desta ação.



    Isso porque a Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal tem o escopo de resguardar a cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 97 da Constituição Federal). Confiram-se o que consta de seu enunciado:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    No entanto, a parte aduz que o verbete vinculante fora malferido não por lei ou ato normativo do Poder Público, mas por dispositivo da própria Constituição Federal.



    Assim, o quadro não enseja a incidência da citada Súmula Vinculante, dada a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o teor da Súmula Vinculante invocada, pela ausência de lei ou ato normativo do Poder Público supostamente afastados por inconstitucionalidade, o que revela a ausência da necessária aderência estrita ao paradigma de confronto, pressuposto de observância obrigatória à viabilidade da reclamação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51795 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 2. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por falta de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54118 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45587 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021; grifei)



    Entendimento no sentido da viabilidade da reclamação do modo como ajuizada encontra óbice na jurisprudência consolidada desta Corte, que veda o uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou de ação outra, disponíveis à parte para a defesa de seus direitos, nos termos do Código de Processo Civil.



    Confira-se, a propósito, além dos julgados já citados, o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente